Tribunal: TJSP
Processo: 1012812-63.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Dano moral. Abandono afetivo. Ação movida por filha maior contra genitor. Sentença que reconheceu a prescrição.
Irresignação da autora.
Mérito. Escoamento do prazo prescricional. Termo inicial do prazo começa a fluir com a maioridade da autora atingida no ano de 1993. Reconhecimento voluntário da paternidade em ação investigatória ocorrida em 25 de julho de 2013,

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Dano moral. Abandono afetivo. Ação movida por filha maior contra genitor. Sentença que reconheceu a prescrição.
Irresignação da autora.
Mérito. Escoamento do prazo prescricional. Termo inicial do prazo começa a fluir com a maioridade da autora atingida no ano de 1993. Reconhecimento voluntário da paternidade em ação investigatória ocorrida em 25 de julho de 2013, com sentença proferida na mesma data. Ajuizamento da presente ação no ano de 2017. Eventual doença grave da autora não autoriza prorrogação do prazo prescricional. (Art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, conforme preceitua o artigo 198, I, do mesmo diploma). Sentença mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Honorários recursais. Não incidência por ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012812-63.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
FRANCISCA GARDÊNIA ALVES DA ROCHA PORTELA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BERNARDO VEUTON DA SILVA PORTELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012812-63.2017.8.26.0066 - Voto no 22889 M
2
VOTO No 22889
APELAÇÃO CÍVEL no 1012812-63.2017.8.26.0066
APELANTE: FRANCISCA GARDÊNIA ALVES DA ROCHA PORTELA
APELADO: BERNARDO VEUTON DA SILVA PORTELA
COMARCA: BARRETOS
JUIZ (A): DOUGLAS BORGES DA SILVA
Apelação cível. Indenização. Dano moral. Abandono
afetivo. Ação movida por filha maior contra genitor.
Sentença que reconheceu a prescrição.
Irresignação da autora.
Mérito. Escoamento do prazo prescricional. Termo inicial do
prazo começa a fluir com a maioridade da autora atingida no
ano de 1993. Reconhecimento voluntário da paternidade em
ação investigatória ocorrida em 25 de julho de 2013, com
sentença proferida na mesma data. Ajuizamento da
presente ação no ano de 2017. Eventual doença grave da
autora não autoriza prorrogação do prazo prescricional.
(Art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, conforme preceitua
o artigo 198, I, do mesmo diploma). Sentença mantida.
Motivação do decisório adotado como julgamento em
segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Honorários recursais. Não incidência por ausência de
fixação de honorários advocatícios na origem.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-se
tratar de ação indenizatória por danos morais, movida por filha maior contra
genitor, sob alegação de abandono afetivo. O pedido inicial foi extinto, em razão
da prescrição. Condenação da autora em custas e despesas processuais, sem
fixação de sucumbência.
A autora (através da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo) apresentou recurso de apelação, pela reforma do decisum. No caso,
discorre ser vítima de abandono afetivo paterno desde a infância, sendo criada
por avós maternos, sendo que o autor jamais esteve presente em sua vida ou lhe
prestou amparo moral, devendo ser condenado pelos danos reclamados na peça
vestibular. De outra banda, discorre desgaste emocional em razão do
ajuizamento de ação de investigação de paternidade e doença grave ocasionada
pelo abandono, motivos que autorizam, por si, reparação moral.
O
recurso
foi
processado,
sem
apresentação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012812-63.2017.8.26.0066 - Voto no 22889 M
3
contrarrazões.
É o relatório do essencial.
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".
Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria aqui
debatida, senão vejamos:
"Vistos. FRANCISCA GARDÊNIA ALVES DA ROCHA PORTELA ajuizou a presente AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ABANDONO AFETIVO em face
de BERNARDO VEUTON DA SILVA PORTELA. Alegou, em síntese, que é filha do requerido,
tendo o reconhecimento da paternidade ocorrido em 2013. A requerente foi criada pelos avós
maternos, porém o requerido, mesmo sabendo de sua existência nunca a procurou. Ao completar
18 anos de idade, a parte autora conseguiu localizar o requerido, porém este não lhe deu atenção
ou mesmo lhe ofereceu qualquer ajuda. Pede a condenação do réu em danos morais
experimentados por abandono afetivo. Juntou documentos. Deferi a gratuita de justiça (pp. 33/34).
O requerido foi citado pessoalmente, (pp. 45), mas deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentar contestação (pp. 46). A parte autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia (pp.
51). Com fundamento no artigos 9 e 10 do CPC/2015, colheus manifestação da demandante sobre
a ocorrência de prescrição (pp. 57/58). É o relatório. DECIDO. A pretensão está prescrita. A
pretensão indenizatória decorrente de abandono moral, afetivo ou intelectual prescreve em 3 anos,
tendo em vista o disposto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, pois o presente dispositivo
legal trata do prazo prescricional aplicável à reparação civil, sendo este o pedido mediato
formulado. Entretanto, mais importante do que o lapso temporal aplicável é saber o termo inicial de
fluência do prazo prescricional. Maria Berenice Dias leciona que "A ação de indenização
decorrente de abandono afetivo é da competência das varas de família, sendo que o prazo
prescricional é de três anos, a contar da maioridade do filho."1 O Superior Tribunal de Justiça -
corte constitucionalmente competente para uniformização da interpretação da legislação federal -
tem o mesmo entendimento: "O prazo prescricional das ações de indenização por abandono
afetivo começa a fluir com a maioridade do interessado. Isso porque não corre a prescrição entre
ascendentes e descendentes até a cessação dos deveres inerentes ao pátrio poder (poder
familiar). No caso, os fatos narrados pelo autor ocorreram ainda na vigência do CC/1916, assim
como a sua maioridade e a prescrição da pretensão de ressarcimento por abandono afetivo.
Nesse contexto, mesmo tendo ocorrido o reconhecimento da paternidade na vigência do CC/2002,
apesar de ser um ato de efeitos ex tunc, este não gera efeitos em relação a pretensões já
prescritas. Precedentes citados: REsp 430.839-MG, DJ de 23/9/2002, e AgRg no Ag 1.247.622-SP,
DJe de 16/8/2010. REsp 1.298.576-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/8/2012). No
mesmo sentido trilha a jurisprudência do Tribunal de Justiça: Dano moral por abandono afetivo.
Prescrição trienal configurada. Art. 206, §3o, V, CC. Prazo prescricional que se inicia a partir da
maioridade civil, quando extinto o poder familiar. Autora que atingiu a maioridade em 03.09.2006 e
ajuizou a ação somente em 03.04.2014, quando já prescrita a pretensão. Jurisprudência deste E.
TJSP
e
do
C.
STJ.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;

Apelação
1010421-81.2014.8.26.0506 Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 30a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara de Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 02/03/2018). Nesse diapasão, tendo a parte
autora nascido em 28.03.1975 (pp. 11), esta atingiu a maioridade em 28.03.1993. Como a Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu o novo Código Civil apenas entrou em vigor em 11
de janeiro de 2003, prazo prescricional da pretensão civil reparatória, nos termos do art. 177,
primeira parte, do Código Civil de 1916, era de 20 anos. Houve, no entanto, expressiva diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012812-63.2017.8.26.0066 - Voto no 22889 M
4
do prazo para 3 anos, conforme inciso V, do § 3o do art. 206 do Código Civil de 2002, razão pela
qual a deve ser aplicada a regra de transição estabelecida no art. 2.028 (não tendo transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, os prazos prescricionais reduzidos pela
nova lei serão por ela disciplinados se até a data de sua vigência não houvesse transcorrido mais
da metade do tempo estabelecido pela lei civil antiga). No caso em tela, considerando que na data
de entrada em vigor da nova lei civil, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo
prescricional da lei antiga, se aplica o prazo previsto no novo Código Civil, qual seja, três anos
contados a partir da data em vigor do novo Código Civil, tendo como termo final janeiro de 2006. A
presente demanda somente foi ajuizada em 12 de dezembro de 2007, período em que a pretensão
já estava fulminada pela ocorrência da prescrição. A propósito, confira: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
INICIAL. ART. 206, §3o, V, CC. TERMO INICIAL A PARTIR DA MAIORIDADE E EXTINÇÃO DO
PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART. 269, IV, CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. 1. Sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinta a "ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de abandono material afetivo". Recurso do autor. 2. Hipótese em que se aplica a
prescrição trienal do art. 206, §3o, V, CC. 3. Prazo prescricional que teve início com a maioridade
do autor e extinção do poder familiar. A ação de investigação de paternidade é meramente
declaratória, e não obsta a fluência do prazo prescricional para ação indenizatória. 4. 4. Recurso
do autor não provido. (TJSP; Apelação 0005899-07.2014.8.26.0222; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 2a Vara Judicial; Data
do Julgamento: 14/02/2017; Data de Registro: 14/02/2017). RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos materiais e morais Abandono afetivo. Prescrição reconhecida em
sentença. Inconformismo da autora. Direito intertemporal Art. 2.028 do CC/2002 Transcurso de
menos da metade do prazo prescricional disciplinado no CC/1916 até o início da vigência do
CC/2002. Inaplicabilidade da lei revogada. Art. 206, § 3o, V, do CC/2002 Lapso de três anos a
contar do início da vigência do CC/2002 Sentença de reconhecimento de paternidade de natureza
meramente declaratória. Sentença mantida Aplicação do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação 0002712-04.2012.8.26.0111; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 23/01/2017; Data
de Registro: 23/01/2017). Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, assim resolvendo o
mérito termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC. Publique-
se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016) e o cálculo de apuração do preparo
recursal (Comunicado CG n.916/2016 Proc. 2015/65007 DJE de 23.06.2016)"
A tais razões de decidir, acrescente-se a presente ação se
volta especificamente à pretensão civil, impondo a incidência do prazo
prescricional de três anos, estatuído no artigo 206, §3o, inciso V, Código Civil,
contados a partir da maioridade civil da autora, conforme preceitua o artigo 198,
inciso I, do mesmo diploma.
No caso em apreço, o temo inicial do prazo começa a fluir
com a maioridade da autora ocorrida ano de 1993 (fl. 14); todavia, a ação foi
proposta ano de 2017 (fl. 1), operando-se a prescrição.
Sobre o tema, entendimento adotado por esta 9a Câmara de
Direito Privado:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO
AFETIVO E MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. ART.
206, §3o, V, CC. TERMO INICIAL A PARTIR DA MAIORIDADE E
EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO DO FEITO, COM
FULCRO NO ART. 269, IV, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012812-63.2017.8.26.0066 - Voto no 22889 M
5
1. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a “ação de
indenização por danos materiais e morais decorrente de abandono
material e afetivo”. Recurso do autor.
2. Hipótese em que se aplica a prescrição trienal do art. 206, §3o, V, CC.
3. Prazo prescricional que teve início com a maioridade do autor e
extinção do poder familiar. A ação de investigação de paternidade é
meramente declaratória, e não obsta a fluência do prazo prescricional
para ação indenizatória.
4. Recurso do autor não provido.
(TJSP - Apelação no 0005899-07.2014.8.26.0222 – relator: Alexandre
Lazzarini – voto no 18829 – julgamento: 14.02.2017)".
"APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por
Abandono Afetivo Alegação de que é filho do réu e que este deixou de
lhe prestar amparo moral desde 1997 - Sentença que reconheceu a
prescrição – Inconformismo Recurso desprovido. (TJSP - Apelação
1052237-32.2016.8.26.0002 – relator: José Aparício Coelho Prado Neto –
voto no 12.036 – julgamento: 22.08.2017)".
E, também:
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ABANDONO
AFETIVO. PRESCRIÇÃO. ALIMENTOS. PERSISTE NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE.
Insurgência contra sentença de improcedência da ação principal e da
reconvenção. Sentença mantida. Indenização por dano moral decorrente
do abandono afetivo. Prescrição. Prazo trienal (art. 206, §3o, V, CC).
Contagem a partir da maioridade, quando cessado o poder familiar (art.
197, II, CC). Maioridade atingida em 11.11.2007. Prescrição ocorrida em
11.11.2010. Ação ajuizada somente em abril/2018. Alimentos. Ainda que
a autora tenha iniciado e desistido de alguns cursos superiores, certo que
atualmente ela cursa faculdade de psicologia com previsão de formatura
em dezembro/2020, de modo que persiste a necessidade de receber
alimentos. Ausência de demonstração de melhora da possibilidade do
alimentante. Recursos desprovidos”
(Apelação no 1005085-24.2018.8.26.0032, 3a Câmara de Direito Privado
Relator Carlos Alberto de Salles, j.01/10/2019).
Mesmo que assim não fosse, a autora noticia demanda de
investigação de paternidade e reconhecimento biológico voluntário em 25 de julho
de 2013 (fl. 18). Entretanto, esse fato também não constitui óbice ao decurso de
prazo prescricional trienal, previsto no Código Civil.
Como dito, o prazo começou a fluir quando a autora atingiu
a maioridade no ano de 1993, sendo que referida ação proposta somente em
2017 (fl. 1), operando-se a prescrição. Repita-se.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL - ABANDONO AFETIVO - RESPONSABILIDADE
CIVIL POR ATO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 206,
PARÁGRAFO 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL DO
PRAZO COMEÇA COM A MAIORIDADE DE FILHA E NÃO COM O
PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE –
SENTENÇA
IMPROCEDENTE
-
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO DA AUTORA E DADO PROVIMENTO AO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012812-63.2017.8.26.0066 - Voto no 22889 M
6
ADESIVO DO RÉU.” (Apelação no 0700491-58.2012.8.26.0579, 9a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Lucila Toledo, j. em 30/09/2014)".
“Ação de investigação de paternidade - Alegação da ocorrência de
abandono afetivo - Prescrição. Prazo que deve ser computado a partir da
maioridade da autora - Aplicabilidade, na espécie, do prazo trienal
previsto no art. 206, § 3o, V, do CC - Ocorrência da prescrição -
Reconhecimento de ofício - Recurso prejudicado. (Apelação no 0004340-
96.2013.8.26.0368, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. Em 26/02/2015)".
Por fim, eventual diagnóstico de doença grave (fl. 26) não
justifica prorrogação de prazo prescricional.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos
na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se
a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Analisa-se a aplicação da disposição contida no artigo 85,
§11, CPC/2015. Entretanto, não houve fixação de verba honorária de
sucumbência em primeiro grau, motivo pelo qual não cabe a chamada majoração
da verba honorária.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso interposto
pela autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)